Tribunal: TJMT
Processo: 1012063-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012063-91.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (REQUERENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1012063-91.2022.8.11.0000

REQUERENTE: SANDRO SILVA RABELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E II, DO CP] – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA DO FATO – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – REVISÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE – MERA MENÇÃO AO NÚMERO DE MAJORANTES – DESCABIMENTO – PENA REDIMENSIONADA –
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial”
[AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023].

Se, à época da sentença revisionanda, o entendimento jurisprudencial dominante não admitia, na terceira fase dosimétrica, que o acréscimo acima da fração mínima fosse fundamentado unicamente no número de majorantes, é cabível a revisão criminal para readequação da pena imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1012063-91.2022.8.11.0000

REQUERENTE: SANDRO SILVA RABELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal aviada por SANDRO SILVA RABELO, contra condenação que lhe foi imposta na ação penal no 0001443-43.2001.8.11.0042, da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pelo crime de roubo duplamente majorado [art. 157, § 2o, I e II, do CP], pelo qual foi apenado com 8 [oito] anos e 9 [nove] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Assevera que a sentença condenatória desvalorou
“sua conduta social e a personalidade sem qualquer elemento concreto extraído nos autos, bem como a culpabilidade de forma genérica”
, motivo por que almeja a revisão dela para que seja afastada a negativação de tais circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica.

Em relação à terceira etapa do cálculo da pena, aduz que a fração de 2/5 [dois quintos] foi fundamentada apenas na quantidade de majorantes que incidiram no crime,
“razão pela qual deve ser modificada para 1/3”
[um terço].

Determinei a emenda da inicial para que a integralidade dos autos de origem fosse acostada, permitindo o pleno conhecimento da controvérsia.

Após manifestação da defesa, noticiando a impossibilidade de localizar a ação penal originária nos sistemas informatizados desta Corte para requerer seu desarquivamento, determinei a requisição dela ao juízo de origem.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da revisional e, no mérito, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1012063-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico que a petição inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em
16/06/2003
[fl. 377 dos autos físicos da ação penal] e com as peças necessárias ao seu processamento [art. 625, § 1o, do CPP].

Registro, ainda, que não foi interposto recurso de apelação diante da expressa manifestação de SANDRO, registrada na certidão de intimação da sentença [fls. 375/verso dos autos físicos da ação penal].

Desse modo, cabível o pleito revisional no tocante à revisão do
quantum
da pena, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem o seu manejo para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, pertinente é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
[Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093].

Em complemento, esta é a doutrina de CARLOS ROBERTO BARROS CERONI:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
[Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68].

E não destoam os julgados deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção basilar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação
[TJ/MT, RvC 91860/2015, Rel. DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016].

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
[TJ/MT, RvC 45874/2015, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 01/10/2015, publicado no DJE 08/10/2015].

Dito isso, registro que SANDRO SILVA RABELO, vulgo SANDRO LOUCO, foi denunciado, juntamente com outros 5 [cinco] corréus, pelo roubo à agência do Banco do Brasil, localizada na Praça Alencastro, em Cuiabá/MT, ocorrido em
12/04/2001
, por volta das 20h10, quando subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 554.671,00 [quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais].

Após regular tramitação da ação penal, em
31/01/2003
, a Juíza de Direito WANDINELMA SANTOS prolatou a sentença condenatória. Em relação ao revisionando, a dosimetria foi assim fundamentada,
verbis
:

“
QUANTO AO RÉU SANDRO SILVA RABELO

1. Grau de
culpabilidade normal do tipo
, o réu era perfeitamente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato, sendo-lhe exigida conduta diversa da que teve, revelando o dolo;

2. O réu é
reincidente
à luz do art. 63 do CP, já contando com
3 (três) condenações por crimes contra o patrimônio
, ainda contando com 6 (seis) antecedentes criminais, sendo 3 (três) delitos contra o patrimônio, 2 (dois) crimes contra a vida e 1 (um) por falsidade ideológica (fls. 209/212).

3.
Conduta social péssima
, sempre às voltas com a autoridade policial.

4.
Personalidade indicativa de pessoa inclinada ao cometimento de ilícitos
, demonstrando inapetência para o convívio social.

5. As circunstâncias do crime, quanto ao réu SANDRO RABELO, são irrelevantes.

6. Quanto aos motivos determinantes do crime, nada consta que pudesse justificar a conduta, quer sejam morais, sociais e familiares.

7.
No tocante às consequências do crime, a res não foi recuperada
, causando prejuízo não só ao banco, assim como ao povo brasileiro, que indiretamente é possuidora do banco, visto que o Banco do Brasil é uma autarquia.

8. O comportamento das vítimas não merece qualquer censura.

O conjunto de tais elementos leva à fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Não há circunstâncias atenuantes a serem observadas, no entanto, verifica-se a existência de uma circunstância agravante, disposta no art. 61, I, do CP (reincidência), pelo que agravo a pena para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O delito é
duplamente qualificado, ensejando aumento da pena
.
Contudo, filio-me à corrente que recomenda que o gravame não seja excessivamente exacerbado, sendo de boa política criminal que, nestas circunstâncias, se aplique a
fração de 2/5
e não da metade do quantum previsto no § 2o do art. 157 do CP.

[...]

Assim, majoro a pena em formação em 2/5, para alcançar 8 [oito] nos e 9 [nove] meses de reclusão, e 20 [vinte] dias-multa, que torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas modificadoras.”

Ao contrário do que sustenta o requerente, a culpabilidade dele não foi negativada na sentença, uma vez que a juíza sentenciante expressamente consignou que ela era
“normal ao tipo”
, ou seja,
não a desvalorou
.

Portanto, foram 4 [quatro] as circunstâncias judiciais negativadas na primeira etapa dosimétrica: antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

O revisionando insurge-se contra a negativação da conduta social e da personalidade, almejando a minoração da pena-base.

Nesse ponto, não se pode perder de vista que a sentença aqui questionada foi prolatada há mais de duas décadas, de modo que a análise do pleito revisional deve ser analisado à luz do entendimento jurisprudencial que vigorava à época, uma vez que
“Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial”
[AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023].

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA PELA VIA REVISIONAL
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado
. Ocorre que
a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia
. 4. Recurso desprovido.
[AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022].

O entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã sobre o tema,
à época da prolação da sentença condenatória
, respaldava a fundamentação adotada. Veja-se:

CRIMINAL. HC. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. LEGALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ANTECEDENTES NÃO RECONHECIDOS COMO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. ATENUANTE GENÉRICA NÃO APLICADA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO PREJUDICADO. CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. É imprópria a alegação de deficiência na fixação da reprimenda, se a mesma foi correta e fundamentadamente dosada, atendendo aos moldes do sistema trifásico de aplicação da pena e da jurisprudência dominante. II.
Não há ilegalidade na dosimetria da pena, no que se refere à majoração da pena-base, se esta se deu de maneira devidamente fundamentada, obedecendo aos critérios de lei, com a devida ressalva dos motivos ensejadores da indigitada exasperação do seu quantum, como a personalidade do agente, voltada à prática delituosa, sua conduta social reprovável
e as consequências do crime.
[...] [HC n. 45.179/MS, relator Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 25/10/2005, DJ de 21/11/2005, p. 269].

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AGENTE POLICIAL. SEGURANÇA DE NARCOTRAFICANTE. CONDENAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO. REPRIMENDA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO.
PERSONALIDADE E CONDUTA REPROVÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. No âmbito do habeas corpus, não há como proceder ao exame da alegação de que as provas dos autos não seriam suficientes para embasar a condenação do paciente, em razão da necessidade de dilação do conjunto fático-probatório. 2.
Para fixar a pena-base além do limite inferior, consignou o Magistrado serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais do Paciente
, o que torna apropriada a determinação do regime prisional inicialmente fechado para o cumprimento da pena. 3. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa parte, denegada. Revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicado o pedido de extensão ao co-réu.
[HC n. 22.499/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 27/5/2003, DJ de 30/6/2003, p. 271].

Nesse precedente da Ministra LAURITA VAZ, reconheceu-se como válida a fundamentação adotada pelo Tribunal Fluminense:
“péssima conduta social e personalidade distorcida para o crime”
.

Portanto, a conclusão que se impõe é que a fundamentação utilizada na sentença revisionanda espelhava o entendimento jurisprudencial dominante à época em que foi prolatada, razão pela qual é inviável o afastamento da negativação das mencionadas circunstâncias judiciais em decorrência da mudança de entendimento jurisprudencial, como almeja o revisionando.

Em relação à fração aplicada na terceira fase dosimétrica, de
2/5
[dois quintos], adotada em razão do número de majorantes presentes, o requerente invoca a aplicação da
Súmula 443 do STJ
.

Ocorre que referida Súmula foi julgada em
28/04/2010
e publicada em
13/05/2010
, ou seja, mais de 7 [sete] anos depois do trânsito em julgado do
decisum
combatido, sendo indispensável, mais uma vez, analisar qual era o entendimento jurisprudencial que vigia no início do milênio.

Assim, mais uma vez valho-me dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos da sentença:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DUAS MAJORANTES. PENA. FUNDAMENTAÇÃO. I - Tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 68 e do parágrafo 2o do art. 157, ambos do C. Penal,
o aumento de pena, acima do mínimo, pela ocorrência de duas majorantes específicas deve ser fundamentada. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)
. II - Não se acolhe pretensão recursal que objetiva restabelecer solução carecedora da imprescindível fundamentação. Recurso desprovido.
[REsp n. 407.030/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em 24/6/2003
, DJ de 12/8/2003, p. 251].

[...]
A mera constatação da presença de duas circunstâncias qualificadoras não autoriza, por si só, a exasperação da pena no limite percentual maior, sendo cabível quando devidamente apontadas circunstâncias indicativas da necessidade de exasperação da reprimenda
. - Recurso especial não conhecido.
[REsp n. 323.522/DF, relator Ministro VICENTE LEAL, Sexta Turma,
julgado em 5/11/2002
, DJ de 25/11/2002, p. 273].

Portanto, neste particular, é cabível a revisão da sentença, uma vez que
a adoção da fração de 2/5 [dois quintos] na terceira etapa dosimétrica limitou-se a citar o número de majorantes, o que já era inadmissível pela jurisprudência dominante naquele período
.

Forte em tais razões, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta, no atinente à terceira fase dosimétrica.

A pena basilar foi fixada em 6 [seis] anos de reclusão e 20 [vinte] dias-multa que, como já demonstrado alhures, deve ser mantida, uma vez que a desvaloração das circunstâncias judiciais encontra respaldo no entendimento jurisprudencial vigente à época.

Na fase intermediária, em razão da reincidência, a pena provisória foi elevada a 6 [seis] anos e 3 [três] meses de reclusão, acréscimo muito aquém do 1/6 [um sexto] comumente adotado pela jurisprudência, mas que não pode ser modificado, sob pena de incorrer em prejuízo ao réu, o que é vedado em sede de revisão criminal.

Na etapa derradeira, com o acréscimo de 1/3 [um terço], torno a pena definitiva em
8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 20 [vinte] dias-multa
.

Registro que a pena de multa permanece inalterada porque o juízo de origem não a submeteu ao sistema trifásico, mantendo o
quantum
fixado na primeira etapa do cálculo.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Revisão Criminal interposta por SANDRO SILVA RABELO, para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a em
8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão
, em regime inicial fechado, conservando-se a pena pecuniária imposta na sentença revisanda
[20 dias-multa]
.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto [RI/TJMT, art. 193, primeira parte]. Comunique-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023